Tribunal: TJPA
Processo: 0802859-81.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802859-81.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NILDO ALMEIDA DOS SANTOS, JOSE NILSON ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio tentado, ocorrido na zona rural do Município de Bagre/PA, cuja custódia foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, em violação aos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal apto à revogação da custódia; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) aferir eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, o emprego de arma de fogo, a violência exercida contra as vítimas, a pluralidade de agentes, o risco de fuga e de reiteração delitiva.

4. A invocação da garantia da ordem pública não se deu de forma abstrata, mas amparada em circunstâncias fáticas específicas extraídas da investigação e da ação penal em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta revolvimento aprofundado do conjunto probatório, sendo inviável a análise exauriente de laudos periciais ou da individualização das condutas.

7. Inexistência de excesso de prazo, considerando o regular andamento do feito, com a realização de audiência de instrução e julgamento, estando o processo no aguardo da apresentação de memoriais escritos.

8. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade real da conduta, o
modus operandi
violento e o risco à ordem pública”. 2. “Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”. 3. “O
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada de provas nem à reavaliação da capitulação jurídica dos fatos”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I e 315.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC 0815729-95.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 02/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes José Nilson Almeida dos Santos e José Nildo Almeida dos Santos, em face de ato do Termo Judiciário de Bagre, na Ação Penal nº 0800375-84.2025.8.14.0079.

Consta da impetração (ID 33624326) que os pacientes teriam sido presos em flagrante pela prática do crime de latrocínio tentado, ocorrido na zona rural do Município de Bagre/PA, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito.

Alega a impetrante a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, sustentando que as decisões judiciais limitaram-se a invocar a gravidade do crime e expressões genéricas como “garantia da ordem pública”, sem indicação de elementos individualizados que demonstrem risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou reiteração delitiva.

Aduz que os pacientes são tecnicamente primários, não havendo notícia de tentativa de fuga, ameaça a testemunhas ou vínculo com organização criminosa, sendo desproporcional a custódia cautelar diante do conjunto probatório, notadamente laudos periciais que indicariam lesões leves nas supostas vítimas, sem risco de vida ou sequelas permanentes, bem como o fato de um dos pacientes ter sido atingido por disparo de arma de fogo.

Argumenta com a ausência de individualização das condutas, especialmente quanto ao paciente José Nildo, cuja prisão estaria baseada exclusivamente em narrativas ainda não submetidas ao contraditório, bem como invoca a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a presença dos requisitos para concessão da medida liminar, diante da alegada flagrante ilegalidade da prisão e do risco de prolongamento indevido da custódia cautelar, considerando que os pacientes se encontram presos desde julho e agosto de 2025, sem sentença.

Ao final, requer a concessão de liminar para revogação imediata da prisão preventiva dos pacientes, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da ordem para que possam responder ao processo em liberdade.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição.

Em 06/03/2026, indeferi a liminar postulada (ID 33850949).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34409321).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 34428722).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A matéria devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se a examinar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes José Nilson Almeida dos Santos e José Nildo Almeida dos Santos, presos no bojo da Ação Penal nº 0800375-84.2025.8.14.0079, em que lhes é imputada, em tese, a prática do crime de latrocínio tentado, bem como se seria cabível a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante se extrai dos autos, os pacientes foram presos em decorrência de fatos ocorridos em 13/07/2025, na zona rural de Bagre/PA, ocasião em que, segundo a imputação, 04 (quatro) indivíduos tentaram roubar residências e uma embarcação, mediante emprego de arma de fogo e violência física contra as vítimas.

José Nilson foi preso em flagrante após confronto com moradores e policiais, ao passo que José Nildo foi posteriormente identificado como coautor, sobrevindo, em relação a ambos, a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A defesa sustenta, em síntese, que as decisões constritivas seriam genéricas, fundadas apenas na gravidade abstrata do delito, em violação aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; que os pacientes são tecnicamente primários, possuem vínculos familiares e endereço fixo; que os laudos de exame de corpo de delito das vítimas apontariam lesões leves, sem perigo de vida; e que seriam suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A impetração, todavia, não merece prosperar.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O dispositivo estabelece:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 315 do CPP:

“A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

No caso concreto, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação idônea. As informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora registram que a custódia cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se a gravidade concreta dos fatos, o emprego de armas de fogo, a violência física perpetrada contra as vítimas, o risco de fuga e a possibilidade de reiteração delitiva, além de consignar que o processo teve audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/04/2026, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados, estando o feito no aguardo da defesa técnica do réu José Nilson para apresentar memoriais escritos.

Não se trata, pois, de mera alusão abstrata à natureza do delito. Ao revés, a decisão judicial reportada nos autos aponta dados concretos do caso, extraídos da investigação e da ação penal em curso. A imputação versa sobre tentativa de latrocínio praticada, em tese, por pluralidade de agentes, com violência e emprego de arma de fogo, em contexto que, por sua gravidade concreta, revela especial potencial ofensivo e justifica a preservação da ordem pública.

Cito trecho da decisão que decretou a custódia de José Nilson (ID 148479308 – processo de origem):

“(...). DA ANÁLISE DO CABIMENTO OU NÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, cabe ao juízo, ao receber o auto de prisão em flagrante, converter a prisão em preventiva, quando presentes os requisitos legais para tanto, nos termos do art. 312 do mesmo diploma legal.

A situação dos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. O crime investigado é de extrema gravidade – latrocínio – conduta que, pela sua natureza hedionda, revela acentuada periculosidade social do agente.

Ademais, conforme relatado, o flagranteado tentou evadir-se do local, sendo perseguidos por populares e capturados, demonstrando intento de fuga e risco de frustração da aplicação da lei penal.

A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, cabe ao juízo, ao receber o auto de prisão em flagrante, converter a prisão em preventiva, quando presentes os requisitos legais para tanto, nos termos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Da análise dos autos, entendo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido se fazem presentes.

A situação dos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

O crime investigado é de extrema gravidade – latrocínio na modalidade tentada – conduta que, pela sua natureza hedionda, revela acentuada periculosidade social do agente
.

Ademais, conforme relatado,
o flagranteado tentou evadir-se do local empreendendo fuga em direção a mata, demonstrando intento de fuga e risco de frustração da aplicação da lei penal
.

Nos termos do artigo 312 do CPP:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

E mais:

“Art. 313 – Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

O crime de latrocínio possui pena cominada de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, enquadrando-se plenamente na hipótese legal.

A materialidade delitiva encontra-se vigorosamente demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito das vítimas, fotografias das lesões causadas pelos disparos, apreensão de munições de arma de fogo e depoimentos testemunhais convergentes. Os indícios de autoria são robustos, considerando o reconhecimento pelas vítimas, a apreensão de material probatório em poder do custodiado e os testemunhos colhidos pela autoridade policial, tudo, como dito anteriormente, se faz registrado em caderno investigativo
.

Portanto, a manutenção da custódia se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de se evitar a reiteração criminosa, fato que se reforçar pela extensa ocorrência criminal acostada em id. 148364384, além de resguardar a instrução criminal, especialmente diante da possibilidade de coação de testemunhas ou destruição de provas
.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ NILSON ALMEIDA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA
, a fim de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. (...)”. (grifos).

Em 27/11/2025, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, mantendo a segregação cautelar dos mesmos (ID 161898792 – processo de origem), em razão da gravidade concreta do delito de latrocínio tentado, crime hediondo equiparado, que revela elevado grau de reprovabilidade pela violência empregada contra a vítima e pelo desvalor da conduta perpetrada, além de evitar a reiteração delitiva e resguardar a credibilidade das instituições de justiça perante a comunidade local.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), após prisão em flagrante ocorrida no dia 23/07/2025.

2. Alegações defensivas fundadas na ausência de audiência de custódia, vícios no reconhecimento pessoal do paciente, ilegalidade da diligência policial e ausência de fundamentação concreta na decisão de decretação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada encontra-se desprovida de fundamentação concreta, em violação ao art. 312 do CPP
, bem como se há nulidade processual decorrente da ausência de audiência de custódia e de irregularidades no reconhecimento pessoal do paciente e na diligência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que observadas as garantias constitucionais e processuais do custodiado.

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos: apreensão de objetos subtraídos em poder do paciente, tentativa de fuga no momento da abordagem, uso de arma de fogo, concurso de agentes e risco à instrução criminal
.

6. A alegada ausência de reconhecimento pessoal formal e a suposta ilegalidade da diligência policial não configuram, nesta fase, flagrante ilegalidade, sendo matérias reservadas à instrução probatória.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Inexistência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A não realização da audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e observadas as garantias constitucionais do custodiado.
2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos dos autos, como a apreensão de bens subtraídos, tentativa de fuga,
modus operandi
violento e risco à instrução criminal
.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e XI; CPP, arts. 226, 282, 310, 312 e 319; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 215.154, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/05/2022; STJ, AgRg no HC 872.533/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 843.602/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/10/2023. (
Habeas Corpus
0815729-95.2025.8.14.0000 29717795, Seção de Direito penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 02/09/2025). (grifos).

A propósito, o art. 313, I do CPP igualmente autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, requisito que se encontra plenamente atendido, considerada a natureza do delito imputado.

De mesma sorte, não procede a tese de que as condições pessoais favoráveis dos pacientes — tais como primariedade, residência fixa ou vínculos familiares — seriam suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar. A jurisprudência é firme no sentido de que tais circunstâncias não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes, como aqui, elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema.

A alegação defensiva quanto aos laudos periciais, no sentido de que as vítimas teriam sofrido apenas lesões leves e sem risco de vida, igualmente não conduz, nesta via estreita, ao reconhecimento de ilegalidade manifesta. Isso porque o
Habeas Corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo probatório, tampouco à valoração exauriente de elementos instrutórios para redefinição da capitulação jurídica dos fatos ou antecipação do mérito da ação penal. A pretensão defensiva, nesse ponto, demanda exame verticalizado da prova, providência incompatível com a via mandamental.

Com efeito, eventual discussão acerca da extensão das lesões, da dinâmica fática, da participação de cada acusado e da adequação típica da conduta deve ser travada no processo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, a insurgência defensiva quanto à suposta ausência de individualização da conduta de José Nildo não comporta acolhimento nesta via. As informações judiciais referem que ele foi posteriormente identificado como coautor dos fatos e incluído no processo por aditamento da denúncia. Consta certidão no feito, datada de 08/04/2026, que informa que José Nildo cumpre mandado de prisão no processo nº 0800333-35.2025.8.14.0079, não havendo registro de prisão preventiva desse acusado nos presentes autos. A referida certidão ainda pontuou equívoco material no item 4 das informações, pois quem está preso é José Nilson.

Não verifico, outrossim, excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão.

Consoante informado pela autoridade coatora, o feito tramita regularmente: houve recebimento da denúncia inicial em 29/07/2025, posterior aditamento em 30/09/2025, indeferimento do pedido de revogação da prisão em 27/11/2025, rejeição de preliminares e designação de audiência em 20/01/2026, tendo a audiência de instrução e julgamento sido realizada em 08/04/2026. O feito agora aguarda apresentação de memoriais escritos por parte da defesa de José Nilson.

Esse panorama revela andamento processual compatível com a complexidade da causa e com o número de acusados, inexistindo paralisação injustificada atribuível ao aparelho judiciário.

No tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, igualmente não a reputo viável. O art. 282, §6º do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No caso em exame, todavia, as circunstâncias concretas do fato — violência empregada, uso de arma de fogo, pluralidade de agentes, risco à ordem pública e necessidade de resguardar a regular instrução — evidenciam a inadequação e insuficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse cenário, a manutenção da prisão processual mostra-se proporcional e necessária. Não há, à luz dos elementos carreados aos autos, flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026